Tribunal: TJBA
Processo: 8002285-36.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002285-36.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): Apelada: ANA GLORIA SENA CRUZ TELES Advogado(s): JULIANA BARBOSA VIEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Autarquia Municipal, inconformada com sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de interrupção indevida do fornecimento de água, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e R$ 100,00 (cem reais) por danos materiais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à Apelada; (ii) saber se a conduta da apelante ao suspender o fornecimento de água e cobrar multa por suposta fraude, sem prévio procedimento administrativo, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil; e (iii) saber se os valores fixados a título de danos morais, danos materiais e honorários advocatícios são adequados e proporcionais. III. Razões de decidir 3. O pedido de revogação da justiça gratuita foi corretamente rejeitado, ante a ausência de prova suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. A suspensão indevida do fornecimento de água sem a instauração de procedimento administrativo prévio à imposição de penalidade por suposta fraude, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. 5. A responsabilidade da Autarquia é objetiva e decorre da falha na prestação de serviço essencial, sendo irrelevante a existência de parcelamento firmado pela usuária sob situação de vulnerabilidade, o que não configura confissão de irregularidade. 6. Correta a sentença ao fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional ao período de privação (cerca de dois meses), à essencialidade do serviço e à conduta ilícita da Autarquia. 7. Igualmente devida a devolução simples de R$ 100,00 (cem reais) a título de danos materiais, referente à quantia paga para religação, bem como mantidos os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), diante da complexidade da causa e diligência do patrono da parte autora. 8. Inexistência de litigância de má-fé, considerando que o recurso apresentou fundamentos jurídicos plausíveis. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A simples indicação da profissão da parte autora não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A interrupção do fornecimento de água, sem prévio processo administrativo para apuração de suposta fraude, configura falha na prestação do serviço público e gera dever de indenizar. 3. O parcelamento firmado para restabelecimento do serviço essencial, sem oportunização do contraditório, não configura confissão válida nem afasta a ilicitude da conduta administrativa. 4. É legítima a fixação de indenização por danos morais diante da suspensão indevida de serviço essencial, independentemente de demonstração de prejuízo concreto". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 99, § 3º, 85, § 3º e § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Remessa Necessária Cível 1008177-59.2023.8.26.0541, Relator: Des. Alfredo Attié, Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado, Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/06/2025, Data de Registro: 27/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002285-36.2019.8.05.0004, sendo Apelante SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas e Apelada Ana Glória Sena Cruz Teles, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator